Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742861-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAS CARDOSO DA CRUZ AGRAVADO: GONCALO ALVES CAVALCANTE, ANTONIO JANUARIO FILHO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Decisão 1. Agravo interno interposto por Elias Cardoso da Cruz (ID no 20223260, págs. 1-16) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, conforme ID no 19985376, págs. 1-3. 2. O agravo de instrumento interposto tinha o intuito de reformar a decisão que indeferiu pedido de redesignação da audiência de conciliação para período posterior à pandemia (proc. no 0708902-10.2020.8.07.0007, ID no 72671117). 3. Ao consultar o andamento do processo originário, verifiquei que a audiência foi realizada em 8/10/2020, conforme ata anexada ao ID no 74765142, págs. 1-2. 4. A agravada, Azul Companhia de Seguros Gerais, também peticionou informando a perda do objeto do recurso (ID no 20506724). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Conforme destacado, a audiência que se pretendia o adiamento foi realizada em 8/10/2020, o que prejudica a análise do agravo interno diante da falta de interesse recursal, pois o ato judicial contra o qual o agravo de instrumento se insurgia já não subsiste. Verificada a prejudicialidade recursal, o agravo interno não deve ser conhecido. Dispositivo 9. Não conheço o agravo interno diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO